Tribunal: TJDFT
Processo: 0031838-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031838-64.2015.8.07.0001 RECORRENTES: SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME, FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, HEBERT DA SILVA TAVARES, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA RECORRIDA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEITADA. LOCAÇÃO COMERCIAL. DISTRATO. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA REQUERIDA. CONSECTÁRIOS. MORA. OBSERVÂNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DANOS MATERIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. SOLIDARIEDADE. FIXAÇÃO. AÇÃO E RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da inexistência no direito processual civil de norma que imponha a obrigatoriedade de que partes distintas de um mesmo processo - ambas com capacidade postulatória - apresentem sua irresignação em uma mesma petição à decisão que lhe foi desfavorável não há que se falar em preclusão consumativa no caso concreto. Preliminar rejeitada. 2. A prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento, bem como os demais documentos trazidos aos autos conduzem à conclusão da ausência de manifestação de vontade da requerida no distrato a que os autores pretendiam o reconhecimento de sua existência e validade jurídica. 3. Devido ao fato de que as tratativas não chegaram a um termo satisfatório a ambas as partes os consectários pretendidos na presente ação, tais como ressarcimento de benfeitorias e inversão da cláusula penal prevista, devem ser analisados nos termos do contrato firmado entre as partes para a locação de imóvel comercial, levando-se em conta a mora a que incidiu os requerentes. 4. Inexiste ato ilícito pelo exercício regular de um direito, qual seja, a anotação da execução na matrícula do imóvel por se tratar de disposição legal expressa no artigo 791, §1o do CPC. Ademais, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais demanda prova inequívoca do prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos. 5. O dano moral como violação dos direitos da personalidade da pessoa física ou jurídica, neste último caso de sua honra objetiva, requer, como um de seus requisitos, a comprovação do dano e a demonstração de que este teve por causa ou efeito uma conduta ilícita do agente, surgindo assim o dever de reparação. Ausente a ilicitude na conduta da ré afastado está o pleito indenizatório. 6. Correta e razoável a adoção do metro quadrado praticado no shopping center como critério de cálculo dos lucros cessantes, uma vez que o fechamento da loja no período impossibilitou a apuração da percentagem de 6% (seis por cento) das vendas brutas prevista contratualmente. 7. Ausente a distribuição proporcional pelo pagamento das despesas e honorários entre os litisconsortes incide a regra prevista no artigo 87, §2o do CPC devendo os vencidos responderem solidariamente por tais verbas. 8. A fixação dos honorários na ação e na reconvenção devem observar os requisitos constantes do artigo 85, §2o do CPC não podendo resultar em quantia irrisória ou excessiva. Diante de tais parâmetros e por ser a ré/reconvinte vencedora em ambas as demandas entendo suficiente a quantia fixada em razão da sucumbência pelo juízo de origem. 9. Apelações conhecidas e desprovidas. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 113, 187, 422 e 472, todos do Código Civil, 9o, inciso I, da Lei 8.245/1991, porque não reconheceu a validade do distrato livremente ajustado pelas partes, que não foi assinado por resistência da locadora, apesar de a locação poder ser desfeita por mútuo acordo, inclusive verbalmente; b) artigos 18, inciso I, 26, 35 e 46, todos da Lei 8.245/1991, e 1.255 do CCB, pois deveria ter condenado o locador a pagar-lhes indenização pelas acessões construtivas erigidas nas lojas 340/344; c) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; d) artigos 373, inciso I, e 374, inciso III, ambos do CPC, pois não permitiu provar suas alegações para depois afirmar pela falta de lastro probatório; e) artigos 141, 341 e 492, todos do CPC, argumentando ter ocorrido julgamento ultra petita no tocante à mensuração dos lucros cessantes, tanto que em reconvenção há pedido expresso para sua apuração em liquidação de sentença. Em relação ao tema do item “a” supra, apontam divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 104, 113, 187, 422, 472 e 1.255, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 29916395 – Págs. 13/16 acerca da invalidade do distrato e da improcedência do pedido de indenização pelas acessões construtivas, verbis: Como demonstrado ao longo das negociações as partes não entraram em consenso quanto aos valores e, por tal razão, não há como se reconhecer em juízo a violação à boa-fé objetiva e a seus consectários - proibição do venire contra factum proprium, a supressio, a surrectio e o tu quoque. Não se trata, ainda, como aponta os recorrentes de aplicação pura e simples do artigo 472 do Código Civil e do paralelismo das formas, e sim, repiso, da ausência de manifestação de vontade da parte apelada, visto que as negociações não chegaram a um termo satisfatório a ambas as partes, o que leva a conclusão adotada na sentença recorrida de que não há como ser reconhecida a existência jurídica e a validade do distrato. Vejamos (ID. 13166035, pag. 05): Nesse passo, restou demonstrado que o distrato datado de 01/12/2014 não foi aceito pela ré e, tampouco, consistiu em um instrumento válido para por fim ao contrato de locação celebrado entre as partes. Por conseguinte, não há como ser reconhecida a existência e validade jurídica do referido distrato, por ausência de manifestação de vontade da requerida. Em consequência, não há razão jurídica para que seja afastada a incidência da mora contratual dos autores, que perdurou até a decretação da rescisão dos contratos no julgamento dos pedidos deduzidos na ação de despejo. Ademais, ressalto, neste momento processual, não ter sido a decisão recorrida desatenta às tratativas para pôr fim a locação e à conjunção de esforços das partes para tanto, pois a composição e conciliação entre os recorrentes tentou ser alcançada, inclusive, em Segunda Instância, conforme consta do Termo de Audiência de Conciliação ao ID. 13165896, restando esta infrutífera. Por conseguinte, os pedidos formulados pelas partes na inicial e reiterados em sede de recurso devem ser analisados, como procedido na origem, levando-se em consideração a invalidade do distrato. Acerca da condenação da apelada ao pagamento de R$4.400,58 (quatro mil, quatrocentos reais e cinquenta e oito centavos), em razão da negociação efetivada através de correio eletrônico, tenho que tal valor não é devido por não se tratar, no caso concreto, de reconhecimento de dívida. A mensagem ao ID. 13165715, pag. 13) consignou claramente se tratar de “um desconto no valor de R$4.400,58, a título de fundo de promoção”. Portanto, correta a r. sentença ao ressaltar que a concessão de descontos se trata de mera liberalidade da locadora para o pagamento de débitos, não havendo razão para a condenação da apelada em tal quantia. Quanto ao pedido de comprovação de individualização das despesas comuns (consumo de energia elétrica, água e ar condicionado) verifico que o contrato em questão ao tratar das despesas de locação especificas (cláusula sétima, ID. 13165709, pag. 26) fez constar a previsão do coeficiente de rateio de despesas (cláusula 6o, parágrafo sexto). Coeficiente este não impugnado especificamente pelos apelantes na inicial ao ID. 13165704, pag. 25/26 e 44, uma vez que a insurgência se limitou a, de forma genérica, apontar a subjetividade do rateio efetivado. Nesse sentido, além de inexistir previsão contratual especifica que denote a obrigação da apelada em proceder à prestação de contas da apuração de tais valores, os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competiam de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I do CPC. Por seu turno, também se revelam improcedentes os pedidos relacionados ao ressarcimento das benfeitorias realizadas nas lojas 340/344 e da inversão da cláusula penal contratual no valor total de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Explico. De fato, como pontuado na sentença recorrida, o instrumento contratual não prevê o pagamento de indenização pelas acessões e obras realizadas, instalações, conforme se denota da cláusula décima quarta ao ID. 13165709, pag. 29, uma vez que as que não puderem ser removidas sem dano à loja locada a esta acederão, sem que assista aos locatários, ora recorrentes, direito a indenização ou retenção a qualquer título. Do mesmo modo, os utensílios removidos ao depósito público nos autos da ação de despejo n° 2015.01.1.053385-3 (ID. 13165907, pag. 11-19) se encontram a disposição dos locatários, o que se revela incompatível com o pleito de indenização. Tampouco a inversão da cláusula penal prevista (cláusula décima, parágrafo quarto, item c) se revela cabível, uma vez anteriormente reconhecida a não conclusão do distrato a que os apelantes pretendiam ter como válido, o que conduz a conclusão da culpa destes pela rescisão da avença. Conclusão esta que se estende ao pedido de reparação por danos materiais consistentes na condenação ao pagamento aos autores sócios e garantes de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização pela devolução do valor do sinal dado na frustrada negociação da venda da casa na SHIS QI 07, em face da anotação do ajuizamento da execução e ao pagamento dos juros bancários mensais de 1,64% sobre o financiamento de R$ 2.350.000,00 (dois milhões trezentos e cinquenta mil reais) obtido na mesma época do início da locação e não quitado por culpa da apelada Regius. Ora, inexiste ato ilícito pelo exercício regular de um direito, qual seja, a anotação da execução na matrícula do imóvel por se tratar de disposição legal expressa no artigo 615-A do CPC/73, atual artigo 791, §1o do CPC/15, bem como não se pode imputar a não quitação do financiamento à Regius ante a não conclusão do distrato. Ademais, cumpre ressaltar que a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais demanda prova inequívoca do prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos. (...) Ultrapassados estes pontos, cumpre a análise do arbitramento dos lucros cessantes feita na reconvenção proposta pela REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ao ID. 13165776 da qual os apelantes se insurgem. Em sede da reconvenção, a ora apelada, narra que os reconvindos/apelantes não deram funcionamento à loja desde agosto de 2014, porém aquela só foi imitida na posse da loja 229 em 17/12/2015, o que causou prejuízos pela indisponibilidade do espaço e de arrecadação de despesas acessórias ao contrato de locação que totalizam o valor de R$ 437.974,74 (quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), cálculos estes efetuados da seguinte forma (ID. 13165776 - pag. 14): Observados os parâmetros, a título de lucros cessantes, entre o período de locação de 01/08/2014 a 17/12/2015 (17 meses), considerando o preço do m2 praticado no Shopping Center Liberty Mall (R$101.43), tendo em vista o período em que a loja não faturou por não locar 254 m2, amargou prejuízo de R$437.974,74 (254 x 101,43 x 17 = 437.974,74), o qual ainda deve sobre correções mensais para preservar o valor da moeda. Os apelantes defendem neste ponto a aplicação do previsto na cláusula sexta do contrato firmado que assim dispõe (ID. 13165709 - pag. 25): OS (AS) LOCATÁRIOS(AS) pagarão, a título de aluguel, condomínio, fundo de promoção e despesas comuns, tal como estabelecido na presente cláusula e nas cláusulas comuns das locações à percentagem de 6% (seis por cento) sobre as VENDAS BRUTAS. Tenho que a alegação da parte quanto ao suposto enriquecimento ilícito da empresa ré não se sustenta, uma vez que além de não ter havido impugnação específica quanto à pretensão contida em sede de reconvenção, de fato, não há como se adotar o critério pretendido por ter ficado a loja 229 fechada no período de agosto de 2014 a dezembro de 2015, como se denota do documento acostado ao ID. 13165780 - pg 38, qual seja o demonstrativo do faturamento dos 12 meses anteriores à falta de atividade empresarial na referida loja (agosto de 2013 a julho de 2014). Portanto, a sentença recorrida não merece reparos quanto aos pontos elencados pelos primeiros apelantes. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a barreira ditada pelos enunciados supracitados também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). Igualmente não deve transitar a defendida ausência de fundamentação, pois, contando “O acórdão recorrido (...) com motivação suficiente, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia”, não há que se “falar em descumprimento do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015”. (REsp 1950828/BA, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 13/12/2021). Também não merecem acolhida os temas atrelados à suficiência probatória (CPC, artigos 373, inciso I, e 374, inciso III – AgInt no AREsp 1919346/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021), e existência de decisão ultra petita (CPC, artigos 141, 341 e 492 –AgInt nos EDcl no AREsp 1842805/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/2/2022), por demandarem o amplo reexame do conjunto fático e probatório. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015